Tribunal: TJDFT
Processo: 0700450-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. REDUÇÃO. PRAZO EXÍGUO. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do CPC.
2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de se iniciar o tratamento com Personal Care e Estimulação Magnética Transcraniana, ante a existência de relatório médico que aponta os riscos de agravamento dos transtornos mentais que causam sofrimento a segurada, evidenciando a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, apto a garantir a realização dos procedimentos médicos antecipadamente.
5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída.
6. O cumprimento da medida judicial determinada em liminar objetiva garantir o menor prejuízo possível à segurada que necessita de tratamento médico, de forma que não há que se falar em ampliação do prazo para cumprimento da medida, sobretudo quando a medida exige maiores dificuldades para a operadora do plano de saúde, bastante a simples autorização do procedimento.
7. Recurso conhecido e não provido.